Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – AÇÃO PRINCIPAL – TRINTRÍDIO LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PRAZO QUE DEVE SER CONTATO DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Tendo o ato de constrição sido efetivada por completo muito tempo depois do deferimento da medida cautelar, deve ser reconhecida a tempestividade da ação principal, mantendo-se, por conseguinte, o trâmite da lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003198-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – AÇÃO PRINCIPAL – TRINTRÍDIO LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PRAZO QUE DEVE SER CONTATO DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Tendo o ato de constrição sido efetivada por completo muito tempo depois do deferimento da medida cautelar, deve ser reconhecida a tempestividade da ação principal, mantendo-se, por conseguinte, o trâmite da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar de no 1002357-41.2020.8.11.0037, manejado por GILMAR ANTONIO MATTEI, indeferiu o pedido para que fosse declarada a cessação da eficácia da medida cautelar.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que após o deferimento e efetivação da tutela cautelar, o autor, ora agravado, teria o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizar o pedido principal, o que, contudo, não teria sido observado nos autos de origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça dispensou a intervenção ministerial ante a ausência de interesse público (id no 123093468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, do ponto de vista da contradição alegada, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido.

Com efeito, quando do exame exauriente do recurso, foram analisadas todas as questões suscitadas nas razões recursais, notadamente quanto ao início do prazo para o ajuizamento da ação principal.

Naquela oportunidade, foi assentado no julgado, de forma muito esclarecedora e sem qualquer margem para arguição de contradição, o seguinte:

Assim, da atenta leitura do comando judicial em questão, percebe-se que a tutela cautelar não se efetivou com a simples chegada do pedido de registro na matrícula do imóvel, mas, sim, do efetivo registro do arresto do imóvel, na data de 13.10.2020, conforme documento apresentado no id no 122957980.

Em reforço a essa constatação, nota-se do andamento dos autos, na origem, que em 18.09.2020, foi expedido Ofício pelo Oficial Registrador, o qual informou o Juízo, acerca da impossibilidade de registro do Arresto, em razão do teor do documento não ter atendido às disposições normativas exigidas pelo cartório.

O equívoco em questão foi reconhecido posteriormente pelo Juízo de origem, conforme decidido no id no 40277998, em 30.09.2020.

Assim, tendo o ato de constrição sido efetivado por completo muito tempo depois do deferimento da medida cautelar, deve ser reconhecida a tempestividade da ação principal, mantendo-se, por conseguinte, o trâmite da lide.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022